Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0703409-77.2024.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: BRUNO LUIZ DE SOUZA RIBEIRO, GABRIELA DE SOUZA RIBEIRO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 54648976, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-TERRACAP, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado ao Supremo Tribunal Federal. Não houve manejo de agravo interno para esta Turma Recursal. O STF, na decisão ID 76100576, determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que: "Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). (...) Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)." Dessa forma, verifica-se que a Corte Suprema entendeu estar a suposta violação amparada em precedentes da Corte Suprema, julgados pela sistemática de repercussão geral, não tendo a parte recorrente se desincumbido da oposição de agravo interno, único recurso cabível para a negativa de seguimento. Assim, não conheço do agravo em recurso extraordinário. Remetam-se os autos ao Juizado de Origem. Publique-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal